Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007065-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que as alegações de inexistência da obrigação e nulidade do título demandam dilação probatória.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade com base na alegação de nulidade do título executivo fundado em duplicatas não assinadas e notas fiscais com assinaturas supostamente falsas, quando ausente prova inequívoca nos autos e sendo necessária a produção de provas.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, restrito a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória.

4. A ausência de assinatura do devedor na duplicata ou na nota fiscal não inviabiliza, por si só, a execução, podendo a exequibilidade ser suprida por prova da entrega da mercadoria e do protesto regular (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II).

5. A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e a validade da entrega das mercadorias exige instrução probatória incompatível com o incidente processual manejado.

6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que alegações que demandem dilação probatória devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de falsidade de assinaturas ou de inexistência de relação contratual baseada em notas fiscais e duplicatas deve ser veiculada por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968, art. 15, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000372-74.2024.8.11.0044
,
a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, ao fundamento de que
“a alegação do executado quanto à nulidade do título executivo e à inexistência da obrigação demandaria produção de provas documentais e possivelmente pericial, impossibilitando a análise da matéria de maneira sumária”
.

Inconformado, o Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
o único documento anexado aos autos consiste em duplicatas sem aceite e sem assinatura, além de notas fiscais com assinaturas divergentes que não pertencem ao Agravante; bem como que não há comprovação da entrega dos produtos nem da condição da negociação, considerando que os canhotos das notas fiscais apresentam assinaturas que não são do Agravante.

Segue argumentando que, os autos não demandam dilação probatória, uma vez que a ausência de assinaturas do Agravante, tanto na duplicata quanto nas notas fiscais, é perceptível mediante simples conferência dos documentos acostados à inicial.

Diante desse contexto, requer
“sendo CONCEDIDA a medida liminar para que seja suspensa a decisão proferida em primeiro grau”
e no mérito pugna pelo provimento do agravo para, reformando a decisão atacada, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a nulidade da execução e sua consequente extinção, nos termos apresentados.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 273473355).

Em decisão lançada no id. 273648866 indeferi a liminar pretendida, bem como determinei a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões pelo Agravado (id. 277741353) sustentando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso feito pelo recorrente apenas repete os argumentos já analisado e, quanto ao mérito pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Ré sustenta em suas contrarrazões (id.
277741353
) a inadmissibilidade recursal ante a
ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso feito pelo recorrente apenas repete os argumentos já analisado.

Entretanto, vê-se as razões recursais enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000372-74.2024.8.11.0044
, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, ao fundamento de que
“a alegação do executado quanto à nulidade do título executivo e à inexistência da obrigação demandaria produção de provas documentais e possivelmente pericial, impossibilitando a análise da matéria de maneira sumária”
.

Inconformado, o Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
o único documento anexado aos autos consiste em duplicatas sem aceite e sem assinatura, além de notas fiscais com assinaturas divergentes que não pertencem ao Agravante; bem como que não há comprovação da entrega dos produtos nem da condição da negociação, considerando que os canhotos das notas fiscais apresentam assinaturas que não são do Agravante.

Segue argumentando que, os autos não demandam dilação probatória, uma vez que a ausência de assinaturas do Agravante, tanto na duplicata quanto nas notas fiscais, é perceptível mediante simples conferência dos documentos acostados à inicial.

Diante desse contexto, requer
“sendo CONCEDIDA a medida liminar para que seja suspensa a decisão proferida em primeiro grau”
e no mérito pugna pelo provimento do agravo para, reformando a decisão atacada, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a nulidade da execução e sua consequente extinção, nos termos apresentados.

Contudo, sem razão a Agravante
.

Inicialmente, ressalta-se que “
A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

In casu
, a Agravante alega, por meio da exceção de pré-executividade, que não há comprovação da entrega dos produtos executados e nem a realização do negócio, tendo em vista que a execução está fundamentada em duplicatas sem aceite e sem assinatura do executado, bem como porque as notas fiscais apresentadas
“possuem assinaturas de pessoas diversas desconhecidas pelo agravante”
.

Logo, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e, em especial, à alegação do Agravante de que a nota fiscal que lastreia a execução não possui sua assinatura, o que a tornaria inexequível.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade é instrumento processual de construção pretoriana, admitido pela doutrina e jurisprudência para veicular matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. Tais matérias, em regra, relacionam-se aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, incluindo a existência de título executivo líquido, certo e exigível.

No caso em tela, o Agravante sustenta a nulidade da execução sob o argumento de que a nota fiscal/duplicata não está assinada por ele, e que, portanto, o título não possuiria força executiva, salvo as exceções legais (duplicata sem aceite, mas protestada e acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria).

Contudo, a mera alegação da ausência de assinatura do executado na nota fiscal, por si só, não é suficiente para, de plano, descaracterizar a força executiva do título. Isso porque, em se tratando de duplicata sem aceite, a sua exequibilidade pode ser suprida pela comprovação da entrega e recebimento da mercadoria e do protesto regular do título, conforme o artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.

A questão da efetiva entrega e recebimento da mercadoria, ou a eventual vinculação do recebedor da mercadoria ao Agravante, bem como a validade do protesto em face das alegações de ausência de vínculo ou vício na assinatura, pode demandar uma análise mais aprofundada de fatos e provas.

A simples ausência da assinatura do executado na nota fiscal não impede, em tese, que a Agravada comprove a relação jurídica subjacente e a efetiva entrega da mercadoria por outros meios idôneos, como, por exemplo, documentos de transporte assinados por prepostos, ou a comprovação de que a mercadoria foi entregue no endereço do Agravante e recebida por pessoa autorizada. A discussão sobre a autenticidade da entrega da mercadoria, a legitimidade da pessoa que a recebeu ou a existência da própria relação comercial subjacente, em muitos casos, não se resolve pela mera análise documental dos autos, exigindo a produção de prova testemunhal ou até mesmo pericial.

Se a análise da validade do título executivo depender da verificação de fatos controvertidos, como a efetiva entrega da mercadoria ou a responsabilidade do Agravante pela dívida diante da falta de sua assinatura no documento, a matéria deixa de ser de ordem pública e não pode ser resolvida em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a Exceção de Pré-Executividade não se presta à dilação probatória, sendo a via processual adequada para a discussão de tais questões os Embargos à Execução, onde se garante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de produção de todas as provas necessárias.

Ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, o magistrado de primeiro grau, implicitamente, considerou que a matéria suscitada pelo Agravante demandava dilação probatória e não se enquadrava nas hipóteses de cabimento da referida exceção. Tal entendimento mostra-se, a princípio, correto.

Não se vislumbra, pois, a ocorrência de nulidade na execução que pudesse ser reconhecida de plano e que justificasse a reforma da decisão agravada em sede de Agravo de Instrumento. O Agravante terá a oportunidade de discutir as questões de fundo em sede de Embargos à Execução, momento processual adequado para a produção de provas que demonstrem suas alegações.

Em resumo, em que pese os argumentos expostos, a insurgência quanto à assinatura que consta nas notas fiscais apresentadas pelo Exequente demanda dilação probatória.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE – TÍTULO PROTESTADO - MERCADORIA COMPROVADAMENTE ENTREGUE –
INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE/IDENTIDADE DO TERCEIRO RECEBEDOR E DO LOCAL DE ENTREGA – AFERIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

II -
Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, a contestação da assinatura consignada no comprovante de entrega da mercadoria, mediante simples alegação genérica de desconhecimento do recebedor, não tem o condão de afastar a legitimidade do débito cobrado, porquanto tendo a mercadoria sido entregue no endereço indicado pelo comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava, tem-se por regular o seu recebimento, em aplicação à teoria da aparência, prevalecendo a boa-fé, norteadora das relações negociais.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10145835320248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇAO – DUPLICATAS SEM ACEITE E PROTESTADAS –
DISCUSSÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a análise de matérias que não sejam de ordem pública ou que demandem dilação probatória em sede de Exceção de Pré-Executividade, sendo os Embargos à Execução a via adequada para tanto.
(N.U 1001220-77.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a falsificação grosseira da assinatura da Agravante, extinguindo em consequência a execução.

O juízo compreendeu que a exceção de pré-executividade deveria ser rejeitada em razão da inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória da matéria alegada.

A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Em outros termos, tem-se que, se a discussão demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução ou a ação autônoma declaratória de nulidade, conforme enunciado da súmula n.°393 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1027201-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1717166 RJ 2017/0272939-3, assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Nesse contexto, correta se mostra a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025